Tribunal: TJBA
Processo: 8010126-55.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010126-55.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ADEMIR OTAVIANO GOUVEIA e outros (2)

Advogado(s)
:
THALITA COELHO DURAN, LUIZ RICARDO RODRIGUEZ IMPARATO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

01

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO
E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO
.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS
.
PERICULOSIDADE EVIDENCIADA EM RAZÃO DO PACIENTE, EM TESE,
INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA, ATUANDO COMO INTERLOCUTOR NO FORNECIMENTO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “BDM”. DIVERSAS ARMAS DE FOGO, MUNIÇÃO, E O VALOR DE R$ 328.700,00 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL E SETECENTOS REAIS), EM ESPÉCIE, FORAM APREENDIDAS EM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DO COACTO.
M
EDIDA EXTREMA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, DIANTE DO CONCRETO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS SUPOSTAMENTE FAVORÁVEIS DO PACIENTE INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA
. PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, BEM COMO OS RISCOS QUE SE PRETENDE COM A PRISÃO EVITAR.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. FEITO COM TRÂMITE REGULAR. PLURALIDADE DE RÉUS. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO DOS
DEZOITO
ACUSADOS. FEITO COMPLEXO, REFERENTE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NO TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
. NÃO ACOLHIMENTO. MERA REITERAÇÃO DO PEDIDO. QUESTÕES JÁ APRECIADAS PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR DE Nº
8052373-85.2022.8.05.0000
. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpu
s nº.
8010126-55.2023.8.05.0000
, da Comarca de Salva
dor
/Ba
, em que figuram como impetrantes os advogados THALITA COELHO DURAN, OAB/BA sob o nº 35.367, e LUIZ RICARDO RODRIGUEZ IMPARATO, OAB/BA sob o nº 155.21, e como paciente
ADEMIR OTAVIANO GOUVEIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, na esteira das razões explanadas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR